Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701758-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARL ALECRIM AUSTIN IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança em face da sentença proferida pela juíza ELISABETH CRISTINA AMARANTE BRANCIO MINARE nos autos no 0718100-16.2025.8.07.0001 em tramite no 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, atendendo à cota ministerial, determinou o arquivamento do feito, por atipicidade da conduta. Narra o impetrante que em 29/05/2025 a juíza determinou o arquivamento do feito sem aguardar o término do prazo fixado pelo Ministério Público em 09/04/2025 para que fossem realizadas diligências em 90 dias. Acrescenta que apresentou embargos de declaração, mas que foram rejeitados sumariamente. Informa que a atuação da juíza comprometeu direito líquido e certo do impetrante, impedindo o regular exercício de defesa e acompanhamento da persecução penal. Pede que seja concedido, liminarmente, a suspensão da decisão de arquivamento do feito no 0718100-16.2025.8.07.0001. No mérito, a anulação da decisão que arquivou o feito e que seja determinada a reabertura da fase investigatória. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Conforme se verifica nos autos originários, o parecer ministerial para promoção de diligências proferido em 09/04/2025 proferido pelo promotor vinculado ao 2o JECriminal de Brasília foi retificado pelo promotor vinculado ao 1o JECriminal de Brasília que pugnou pelo arquivamento. Assim, a sentença de arquivamento foi proferida após cota ministerial pugnando pelo arquivamento do procedimento investigativo (ID 235237076 - Pág. 1 e 2 dos autos originários). A decisão de arquivamento foi ratificada pelo Ministério Público e pela Vice Procuradoria Geral de Justiça que aprovou a manifestação ministerial de ID 235237076 com recomendação de arquivamento, ID 237564256. Por fim, os embargos de declaração foram rejeitados (ID 237951809) após o parecer ministerial, pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ratificando que o feito estava arquivado em definitivo. Ante o exposto, não há qualquer irregularidade/ilegalidade nos autos originários, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 11, inciso IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito